Tribunal: TJMT
Processo: 1002795-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002795-42.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOAO VITOR NEVES DE ALMEIDA - CPF: 063.252.361-14 (EMBARGANTE), 01 Vara Criminal de Água Boa (INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (INTERESSADO), DOUGLAS WEBER DA SILVA - CPF: 036.938.221-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 233.020.408-65 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 071.210.801-76 (TERCEIRO INTERESSADO), HIAGO SOUZA PALOMBIT - CPF: 057.487.581-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO – OMISSÃO NA JULGAMENTO DO
HABEAS CORPUS,
REFERENTE A ALEGADA INEXISTÊNCIA DE REINCIDÊNCIA – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE
– NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO – OMISSÃO SUPRIDA -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO
.

Os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos por
JOÃO VITOR NEVES DE ALMEIDA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra decisão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferida no julgamento do Habeas Corpus no
100295-42.2024.8.11.0000
, interposto em favor do mesmo
.

O embargante alega a existência de omissão no julgamento do recurso de apelação, quanto ao fato de o Magistrado de origem ter, de forma equivocada, feito referência à suposta reincidência como fundamento para manutenção da prisão preventiva do

paciente, visto que não foi analisada conforme pedido.

Diante disso, requer o recebimento, admissão e provimento do recurso, para que a decisão seja anulada e novamente julgado o recurso de apelação, corrigindo a omissão apontada no acórdão embargado.

Em contrarrazões aos embargos opostos, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Barbosa manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos embargos. (Id. 217008655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Conforme se observa, os Embargos de Declaração se prestam para Sanar ambiguidade, obscuridade contradição ou omissão existente, e não para rediscutir matéria já julgada.

O embargante relata que esta Câmara Criminal, ao julgar o recurso de apelação interposto, deixou de analisar o pedido de reforma da dosimetria aplicada, incorrendo em erro o acórdão.

Inobstante, constata-se que, de fato, ao julgar o
Habeas Corpus
n. 1002795-42.2024.8.11.0000

essa relatoria não fez referência à condição de reincidente apontada pelo Magistrado, conforme requerido pelo apelante. Todavia, a reincidência, embora reconhecida de forma equivocada pelo Magistrado de origem, não é o único elemento, utilizado pelo Magistrado para decretar a prisão preventiva do paciente e nem a único fundamento para sua manutenção. Logo, a primariedade, por sí só, não tem o condão de alterar seu
status libertatis
, ou seja, não autoriza a concessão da ordem de liberdade neste momento.

Como consignado no acórdão combatido, a prisão cautelar baseada em casos de envolvimento e prática de supostos crimes cometidos por organização criminosa faz-se necessária, até para interromper ou diminuir a atuação dos integrantes, nos termos do que entende o Superior Tribunal de Justiça

Desta forma, acolho os embargos de declaração, para retificar a omissão encontrada na decisão proferida, nos termos supramencionados
, permanecendo inalteradas
as demais disposições do acórdão respectivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024